Tribunal: STF
Processo: ARE 1600299
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nos Temas 158 e 280 da repercussão geral. Em relação ao art. 5°, LVII e XLVI, da Constituição Federal, aplicaram-se as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal — STF (doc. 496).   

Os recorrentes refutam a ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII e XLVI, da Constituição, nos seguintes termos:

[...] o Recurso Extraordinário interposto foi absolutamente claro ao esmiuçar cada qual das alegadas violações aos dispositivos de Lei Federal, dirimindo todos os pontos que entende controvertidos. 
Aliás, mais do que apontar detida e detalhadamente cada uma das divergências, apresentou os acórdãos apontados como paradigma, em demonstração de cautela e diligência (doc. 496, p. 8).

Argumentam que é inaplicável o Tema 158 da repercussão geral, uma vez que os Tribunais devem atualizar suas decisões para atender ao desenvolvimento da sociedade e às necessidades humanas. Ademais, tendo em vista que o referido Tema impõe situação mais gravosa ao réu, contraria frontalmente o art. 5°, XLVI, da Constituição da República. 

Aduzem que o domicílio é inviolável e que a atuação dos agentes públicos viola o Tema 280 da repercussão geral, de modo que as provas obtidas devem ser consideradas inválidas. 

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, é inadmissível o recurso extraordinário, quando os dispositivos constitucionais não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 

Além do mais, a decisão proferida pelo acórdão recorrido está em consonância com o Tema 158 da repercussão geral, cuja tese fixada determina que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 

Em relação à violação domiciliar, o Tribunal de origem assim examinou o caso: 

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
PRELIMINAR. SUSTENTADA NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL, POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE QUE O APELANTE G. L. S. REALIZAVA O COMÉRCIO ESPÚRIO NO LOCAL EM QUE MONITORADO. POSTERIOR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO RELATIVO A OUTRO FEITO, ASSOCIADO ÀS NOTÍCIAS JÁ EXISTENTES ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, QUE DEMONSTRAM A FUNDADA SUSPEITA NECESSÁRIA PARA AS BUSCAS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, ONDE LOCALIZADAS AS DROGAS E DEMAIS PETRECHOS. ADEMAIS, AGENTE QUE AUTORIZOU O ACESSO AO LOCAL. INDICATIVOS SUFICIENTES DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INGRESSO NO DOMICÍLIO QUE SE DEU EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 5, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EIVA NÃO CONSTATADA. 
MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO APELANTE G. L. S., COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE MANTINHA EM DEPÓSITO, PARA FINS COMERCIAIS, APROXIMADAMENTE 1,7KG DE COCAÍNA, 5G DE CRACK, 9 COMPRIMIDOS DE ECSTASY, 5 BALANÇAS DE PRECISÃO, EMBALAGENS E R$ 4.350,00 EM ESPÉCIE. PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE, SOMADAS AO CONTEXTO DA APREENSÃO, NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NA PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
DOSIMETRIA. TERCEIRA ETAPA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS AOS APELANTES G. O. R. / G. L. S. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, EM ESPECIAL O CONTEXTO DA APREENSÃO E AS CONVERSAS DE APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS ENCARTADAS AO FEITO, QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA DEDICAÇÃO DE AMBOS ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. BENESSE INCABÍVEL. REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO PREVISTO NO TIPO PENAL, IGUALMENTE INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO CONHECIDO, NÃO ACOLHIDA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO (doc. 158).

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei).

Nessa mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). 
II – No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. 
III – Agravo ao qual se nega provimento (RHC 235.408 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 241.222 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).

No  caso da busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no Tema 280 da repercussão geral: 

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIRMADAS A POSTERIORI. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo acusado após provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão e considerar válidas a busca pessoal e domiciliar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do art. 5°, XI, da Constituição Federal e se houve fundadas razões para a ação dos policiais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No caso ora em análise, houve fundadas razões dos agentes públicos. Em patrulhamento ostensivo, em decorrência de nervosismo do réu, foi realizada a busca pessoal, na qual encontraram entorpecentes ilícitos. Ato contínuo, o acusado foi levado à sua residência e, tendo franqueado acesso aos policiais, encontrou-se maior quantidade de maconha. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.549.803/BA, da minha relatoria, DJe 27/6/2025). 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 
4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).

Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.

No caso dos autos, verifica-se que os agentes públicos estavam desenvolvendo trabalho contra o tráfico de drogas na região há algum tempo. 

Durante a investigação, os réus foram identificados como traficantes de drogas. Obteve-se, ainda, informação sobre o local de armazenamento dos entorpecentes, contudo o número do apartamento no condomínio residencial não foi apurado.

Ao se dirigirem ao local com o intuito de identificar o número do apartamento, observaram que o réu, Gabriel Lara da Silva, foragido em virtude de mandado de prisão referente a outra investigação, saiu do condomínio em um veículo.

Os policiais seguiram o indivíduo até um posto de gasolina, onde ele parou para abastecer. Ao desembarcar do veículo, os policiais o reconheceram e efetuaram a abordagem.

Durante a abordagem, o réu mentiu sobre o local de onde vinha e, confrontado pelos policiais, acabou por fornecer o número do apartamento do condomínio e disse que Galamiel Oliveira Santos estava no local. 

Solicitaram apoio e dirigiram-se novamente para o endereço. Ao baterem na porta, foram atendidos por uma pessoa, conhecida como Robert, que tentou empreender fuga pela janela. Ao procederem à revista do apartamento, no qual se encontrava também o acusado Galamiel, apreenderam 1.730 gramas de cocaína, 5 gramas de crack e  comprimidos de ecstasy. Além disso, encontraram 5 balanças de precisão, várias embalagens destinadas ao armazenamento e comércio das drogas, 2 celulares e mais R$ 4.350,00. 

Nesse sentido, a revista pessoal e domiciliar realizada pelos policiais está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com a tese fixada no Tema 280 da repercussão geral. 

Ademais, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, menciono o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 280-RG. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. ADEQUADA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em recurso extraordinário contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve condenação do recorrente por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). 2. Na origem, o agravante foi condenado pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, afastou a nulidade da busca domiciliar e manteve a condenação, por entender comprovada a existência de fundadas razões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da busca domiciliar por alegada ausência de justa causa; e (ii) saber se é possível a revisão da dosimetria da pena e a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sede de recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da Repercussão Geral, no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito (RE 603.616/RO). 5. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão de as autoridades policiais, em patrulhamento, terem avistado o agravante numa moto que, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga em direção à residência, portando uma mochila. Após a perseguição e revista pessoal, foram encontrados R$2.028,00, em notas diversas, um aparelho celular e uma sacola com as drogas, tendo a mochila sido jogada em um canavial e não mais localizada. 6. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 7. A revisão das premissas adotadas pela corte de origem sobre a licitude da busca domiciliar demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF. 8. A discussão sobre a adequada valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal possui natureza infraconstitucional, conforme Tema 182 da repercussão geral. 9. O exame das pretensões relativas à revisão da dosimetria da pena e à fixação do regime inicial implicaria a análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 11.343/2006 e Código Penal) e o reexame de fatos e provas, inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo interno não provido (ARE 1.548.197 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4/9/2025 — grifei).

 Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator